Tribunal: TJES
Processo: 5004356-85.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004356-85.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EDUARDO PAZOS DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004356-85.2023.8.08.0021

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECDOS.:
EDUARDO PAZOS DA SILVA, CINTHYA ELAYNE JULIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO NÃO INFORMADO AOS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Os autores narram que adquiriram um pacote turístico com destino a Punta Cana, com embarque previsto para o dia 06 de junho de 2023. Relatam que se deslocaram até o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, após conexão em Vitória, com expectativa de embarque às 13h05min, conforme informações que lhes foram prestadas. Contudo, ao chegarem ao local, foram surpreendidos com a informação de que o voo internacional havia partido às 1h30min da madrugada, frustrando completamente a viagem.

Alegam que não foram devidamente informados sobre a alteração do horário do voo e, diante da impossibilidade de embarque, retornaram para casa, suportando diversos prejuízos materiais (gastos com bagagens, transporte, alimentação, entre outros), além de frustração, abalo emocional e sensação de impotência diante da ausência de assistência das empresas rés. Pleiteiam a restituição do valor do pacote turístico e despesas acessórias, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos demandantes.

Apresent
aram
Contrarrazões recursais ao ID
. 14485266
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
14485264
),
aduz preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega
ser equivocada a condenação em danos materiais e morais e requer, subsidiariamente, a redução do valor desta última.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 14485257
) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE
o pedido condenar as requeridas, solidariamente, a restituir ao 1º autor

EDUARDO PAZOS DA SILVA

(ID. 28688631 - Pág. 1) o valor de R$ 11.278,79 (onze mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), devendo deste valor, a quantia de R$ 9.497,60 ser corrigido monetariamente a partir do desembolso/aquisição (05/06/2021 - ID. 27004566 - Pág. 1), e a cifra de R$ 1.781,19 corrigido monetariamente a partir do desembolso/aquisição (06/03/2023) ambos pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês a partir da citação;

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar as rés, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, devendo a quantia ser corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos a partir da presente data.
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, a recorrente alegou culpa exclusiva de terceiro, todavia, tal alegação não merece prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a GOL é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedora do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que a compra da passagem aérea tenha sido feita por meio de terceiro, que é seu parceiro de negócios e com quem aufere lucros.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que restou incontroverso nos autos que os autores contrataram um pacote de viagem para Punta Cana, cuja execução foi frustrada em razão da ausência de informações claras e tempestivas sobre a alteração do horário do voo. Embora os demandantes tenham comparecido ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro com a expectativa de embarcar, foram surpreendidos com a informação de que o voo já havia partido na madrugada do mesmo dia, o que lhes impossibilitou o início da viagem.

No tocante aos danos materiais, a r. sentença reconheceu o direito à restituição de todos os valores devidamente comprovados nos autos (IDs. 14484564 a 14484571), inclusive despesas acessórias (como pedágios, transporte, alimentação e bagagens), que se revelam razoáveis e condizentes com a situação vivenciada.

Outrossim, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Da análise dos autos, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que os recorr
idos não apenas perderam a oportunidade de usufruir do passeio como também foram submetidos ao desgaste físico e emocional de se deslocar até outro Estado, arcar com diversos custos logísticos (bagagens, transporte, alimentação), e ao final, ter que retornar para casa sem qualquer amparo.

No tocante
ao valor da
indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de
origem
, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou
os

recorridos
, enquanto consumidor
es
, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)